Tribunal: TJSP
Processo: 0016771-53.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pleito de expedição de alvará de soltura, tendo em vista a ausência de provas da autoria delitiva – Necessidade de amplo reexame da matéria fático-probatória – Inviabilidade da via eleita – Impetração não conhecida.